Tribunal: STF
Processo: ARE 1524041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR COM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO ACUMULAÇÃO. O AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIO NÃO É TÉCNICO, POIS O CERTAME APENAS EXIGE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, SEGUNDO O art. 6º, III da Lei federal nº 13.595/18. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e nas hipóteses expressamente previstas também no próprio texto constitucional (Art. 37, inciso XVI, CF).



    2. Ademais, vejamos o art. 140 da LC 13/1994: Art. 140º A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horário. É incontroverso, vez que admitido na exordial, que a autora se submete, à jornada de 60 horas semanais. Não fosse a jornada extenuante acima motivo suficiente para que se reconheça, por patente incompatibilidade de horários, a inviável cumulação, também por infringência ao texto constitucional é vedado o acúmulo de cargos.



    3. Ademais, como bem observou o Parquet, em seu parecer de Id. 8826180: “Desde logo, percebe-se que a situação fática descrita nos autos não se enquadra expressamente na alínea “a” do inciso XVI, do artigo 37 da CF/88, por não serem dois cargos de professor, nem na alínea “b” do mesmo dispositivo, por não se tratar de um cargo de professor e outro técnico ou, científico, ou ainda alínea “c”, por não serem dois cargos privativos de profissionais de saúde”



    4. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida. "



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente